Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ARTIGO 329, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu pelo crime de resistência qualificada (artigo 329, § 1o, do Código Penal). A Defesa requer o reconhecimento da semi-imputabilidade do acusado, com a consequência isenção ou redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se, ao tempo do fato, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como se é possível reduzir a pena que lhe foi imposta, na forma do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos que instruíram o inquérito policial, os quais foram corroborados pelo laudo de exame psiquiátrico e pelos depoimentos colhidos judicialmente, com destaque para a confissão do acusado, que admitiu que resistiu à apreensão do veículo quando do cumprimento da diligência por oficial de justiça.
4. O conjunto probatório constante dos autos, especialmente o depoimento prestado pela testemunha ouvida em Juízo e o laudo psiquiátrico, revela que o réu apresentava plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos, sendo inviável isentá-lo da pena ou reduzi-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 26, parágrafo único, e 329, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942658, 0709015-90.2022.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL